Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-40.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. SUCESSIVOS ACORDOS. MODIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. NOVAÇÃO CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO. COISA JULGADA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Novação aperfeiçoa-se com a conjunção de três indispensáveis pressupostos: a) existência jurídica de uma obrigação anterior válida, ou seja, à medida que a nova obrigação extingue e substitui a anterior, é fundamental a preexistência de relação obrigacional válida; b) acordo entre as partes para a constituição de nova dívida, sendo que a relação obrigacional que venha a ser criada para extinguir a pregressa será qualificada pela novidade, ou seja, é necessário que haja diversidade substancial entre as obrigações antiga e nova e c) o ânimo de novar, pois inexistindo o animus novandi, expresso ou tácito, desde que inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.
2. Hipótese em que, embora a origem dos acordos (terceiro e quarto) seja a mesma (inadimplência das mesmas taxas condominiais), o último ajuste teve por objeto apenas o saldo remanescente daquele que o antecedeu, estabelecida nova obrigação entre as partes como condição de quitação da dívida. Não se tratou de mera renegociação de prazo ou de forma de pagamento da obrigação estabelecida no acordo anterior, mas de novação. 2.1. Considerar autonomamente vigentes o terceiro e quarto acordos propicia dupla execução da mesma dívida, ensejando enriquecimento ilícito do credor.
3. Homologado judicialmente o último acordo em relação ao qual não houve recurso, a sentença fez coisa julgada, impedindo ulterior discussão do tema. 3.1. Comprovado o pagamento integral do saldo devedor, impõe-se a declaração da quitação do débito referente a todas as taxas condominiais discutidas na execução, extinguindo-se o processo com resolução do mérito nos termos do art. 924, II do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.